Tribunal: TJBA
Processo: 0501674-06.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501674-06.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: RECONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO BARRETO SANTOS SILVA FREIRE

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROMESSA DE DISPENSA DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDA. COBRANÇA ABUSIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida por RECONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA., objetivando a declaração de inexistência de débito, restituição de valores pagos, indenização por danos materiais e morais e tutela provisória de urgência. A autora narrou ter sido induzida à contratação de novo plano de saúde sob a promessa de isenção de carência, posteriormente descumprida, o que ensejou o pedido de cancelamento. A recusa da apelante em efetivar o cancelamento gerou cobrança indevida e inscrição em cadastros restritivos.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se a responsabilidade da operadora de plano de saúde pela cobrança de valores indevidos e pela negativa de cancelamento de contrato firmado sob promessa não cumprida de isenção de carência, bem como pela inscrição indevida da parte autora em cadastro de inadimplentes e consequente configuração de dano moral.
III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 469 do STJ.

4. A apelada apresentou e-mail demonstrando sua tentativa de cancelamento e insatisfação com o descumprimento da proposta, enquanto a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo ou modificativo do direito alegado.

5. A promessa de dispensa de carência veiculada por prepostos da fornecedora integra a oferta e vincula o fornecedor.

6. A imposição de carência após promessa de isenção configura prática abusiva e falha na prestação do serviço.

7. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes fundamentada em cobrança abusiva configura dano moral in re ipsa, inclusive em favor de pessoa jurídica, por violação à sua honra objetiva.

8. O valor fixado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral mostra-se proporcional e adequado, atendendo aos critérios de razoabilidade e função pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A promessa de isenção de carência feita por preposto de plano de saúde integra a oferta e vincula o fornecedor. 2. A inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes, fundada em cobrança abusiva, enseja reparação por dano moral in re ipsa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 0501674-06.2018.8.05.0229,
de Santo Antônio de Jesus, em que figuram como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como apelada
RECONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.

Sala de sessões, __ de _________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça